Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730589-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUCAS DE SOUZA MARTINS, MARIANA BARRETO E SILVA MARTINS AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, MY BROKER IMOVEIS BRASILIA LTDA, MY BROKER IMOVEIS MARISTA LTDA, LINK SPE 01 LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 04 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 05 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 06 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 07 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 09 SPE LTDA, I.CON PARTICIPACOES LTDA, A NOVA VENDAS LTDA, DANIEL DE CASTRO LACERDA, ROBERTA ASSIS LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos autores, PEDRO LUCAS DE SOUZA MARTINS e MARIANA BARRETO E SILVA MARTINS, contra decisão proferida em ação de restituição de valores (0726424-92.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MY BROKER IMOVEIS BRASILIA LTDA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos autores, nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 236771041, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 240361841, à qual foram anexados os documentos do ID: 240364548 ao ID: 240364572. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CRFB, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, no comprovante de rendimentos juntado no ID: 240364552 consta que a parte autora possui renda mensal de R$ 8.536,43. Além disso, possui veículo automotor avaliado em R$ 93.691,00 (*). Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes e despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.92021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O § 2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)”. (ID 240951836.) - g.n. No agravo, os autores pedem a atribuição de efeito suspensivo para deferir a gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, os agravantes sustentam não refletir a decisão recorrida a realidade fática e documental apresentada, sendo analisada de forma isolada a renda da segunda agravante (R$ 8.536,43), desconsiderando a situação financeira do casal. Expõem estar o primeiro agravante em grave situação financeira, compelido a contrair diversos empréstimos bancários para suprir necessidades básicas, os quais se encontram em atraso. Relatam ser ele titular de 3 (três) cartões de crédito com faturas em aberto superiores a R$ 3.000,00 cada. Informam, ainda, sobrevir mudança de seu horário de trabalho, ocasionado reduzindo de sua renda líquida em R$ 2.000,00. Argumentam serem consideráveis as despesas familiar, incluindo aluguel de R$ 2.500,00, condomínio de R$ 951,97 e faturas de cartão de crédito do casal, as quais somam mais de R$ 12.000,00. Apresentam extrato bancário do primeiro agravante com saldo de R$ 0,00 e saídas totais de R$ 5.060,65, demonstrando o comprometimento total da renda com dívidas e despesas essenciais. Indicam, ainda, registrar o demonstrativo de pagamento da segunda agravante a existência de um filho dependente, acarretando despesas significativas ao orçamento familiar. Por fim, declaram revelar a análise global da renda líquida do casal, somada às elevadas despesas com moradia, ao grave endividamento e à existência de um dependente, evidenciar a hipossuficiência jurídica. (ID 74409822.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de restituição de valores por meio da qual os agravantes buscam a condenação dos requeridos à devolução dos valores pagos, no importe de R$ 40.421,96. (ID 242520949.) Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, o contra cheque da segunda agravante do mês de março de 2025 informa o rendimento no valor bruto de R$ 13.802,79, em decorrência do exercício de atividade na empresa Inframerica Conce Aeropor Brasilia S/A, registrando o valor líquido médio de R$ 8.700,29, após os descontos obrigatórios. O primeiro agravante, de sua vez, aufere rendimento bruto no valor de R$ 6.212,29, pelo exercício de atividade na empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, com vencimento líquido médio de R$ 3.800,00, após os descontos obrigatórios. (IDs 74409824 - Pág. 2; 74409827 - Pág. 14.) Conforme se infere, a renda familiar do casal autor atinge o valor líquido de R$ 17.602,79, a qual é reduzida pelas despesas comprovadas de Condomínio (R$ 951,97 – ID 74409826), Energia (R$ 671,26 – ID 74409827 - Pág. 3), Financiamento de veículo (R$ 2.153,72 – ID 74409827 - Pág. 11) e Contrato de Aluguel (R$ 2.500,00 – ID 74409828), resultando no valor líquido final de R$ 11.325,84 por mês. Noutro giro, a alegação da existência de 3 (três) cartões de crédito com faturas em média no valor de R$ 3.000,00, não revela hipossuficiência financeira ou prejuízo ao sustento da família, pois indica, na realidade, estar sendo suprida as necessidades básicas, haja vistas serem despesas normalmente utilizadas para aquisição de bens e serviços, assim como de produtos de alimentação, consumo e despesas essenciais. Nesse contexto, a documentação apresentada não indica, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Com efeito, não se desincumbindo do ônus de comprovar a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o benefício requerido pela parte deve ser indeferido. Nesse sentido: “(...) A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que se referem a extratos bancários e declaração de imposto sobre a renda de 2021, de sorte que não se mostram hábeis para analisar o atual contexto econômico do recorrente. No mais, intimado a apresentar informações financeiras atualizadas, o agravante não se manifestou. IV. Agravo de instrumento desprovido”. (07245155220248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2024.) - g.n. Deste modo, ausente elementos para a concessão de gratuidade, a decisão agravada indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para o recolhimento das custas processuais está em consonância com o rito previsto pelo do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 13:34:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador